Tribunal: CARF
Processo: 13116.001789/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.001789/2008-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.077 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRACY SOARES DOS SANTOS COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
referentes ao Instituto Bras. de Cirurgia Oral (R$ 486,00) e ao profissional Jorge Alberto
Pedreiro (R$ 3.000,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Contribuição Previdenciária Privada/FAPI, no valor
de R$ 2.889,66. Motivo da glosa: A contribuinte regularmente intimada não
atendeu à intimação.
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.544,00. Motivo da
glosa: A contribuinte regularmente intimada não atendeu à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001789/2008-26
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001789/2008-26

- Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução, no valor de R$
5.994,00. Motivo da glosa: A contribuinte regularmente intimada não atendeu à
intimação.
- Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas, no valor total de R$
20.157,02. Motivo da glosa: A contribuinte regularmente intimada não atendeu à
intimação.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que
não tomou conhecimento da intimação, e que apresenta os comprovantes e solicita a
reconsideração do lançamento.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 0343.893 da 6a Turma da DRJ/BSB (fl. 92 e segs.):
“(...)
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PRIVADA/FAPI
A contribuinte comprova gastos com Contribuição Previdenciária Privada
havidos junto à Fundação dos Economiários Federais com a apresentação do
Comprovante de Rendimentos e das fichas financeiras emitidos pela fonte pagadora
Caixa Econômica Federal no valor de R$ 2.384,90 (fls. 12 e 14/25). Dessa forma, será
restabelecida a dedução a esse título no valor de R$ 2.384,90.
Não há prova nos autos de que a contribuinte tenha feito gastos com previdência
privada junto à Caixa Vida e Previdência (R$ 504,76).
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
A contribuinte relacionou na DIRPF/2004 como dependentes os filhos Ricardo
e Renata dos Santos Coutinho que contavam com idade inferior a 21 anos no ano-
calendário de 2003.
As Certidões de Nascimentos dos filhos juntadas às fls. 05/06 dos autos
comprovam a relação de dependência e importam no cancelamento da infração.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O contribuinte comprova gastos com instrução da filha Renata junto ao Colégio
Prevest no valor de R$ 2.620,40 (fl. 56) e não traz outros documentos relativos à
instrução própria e do filho Ricardo.
Desta forma, será restabelecida a dedução de despesas com instrução da
dependente Renata no limite individual fixado para o exercício equivalente a R$
1.998,00.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS
A seguir, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções de despesas médicas
permitidas na Declaração de Imposto de Renda:
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas está sujeita à comprovação, que compreende o pagamento do serviço médico,
feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, e o
beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus dependentes.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001789/2008-26

Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e
o endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo
de serviço.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas incluídas na Declaração
serão analisados no Quadro Demonstrativo a seguir:
A

c o n t r i b u i n

O recibo emitido por Sérgio R. Jakob, no valor de R$ 840,00 (fl. 33), refere-se
ao ano-calendário de 2002.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para cancelar a infração de dedução indevida de dependentes, restabelecer a
dedução de Contribuição Previdenciária Privada de R$ 2.384,90, de despesas com instrução de
R$ 1.998,00 e de despesas médicas de R$ 12.576,07
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 105 e segs. onde,
em síntese, quanto às despesas médicas, afirma categoricamente que os recibos apresentados são
autênticos, que os tratamentos foram de fato realizados, e acrescenta declarações dos prestadores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Despesas
Valor (R$)
Fls
Análise
SISBE Caixa
913,42
14/26
Aceita
Hospital Evangélico Goiano
3 .000,00
27
Aceita
Clínica da Mulher Ginec. Obst.
Ltda.
712,65
28 e
35
Aceita
Instituto Bras. de Cirurgia Oral
486,00
29/32
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário dos serviços.
Sérgio R. Jakob
294,94
34
Rejeitada. Falta de requisitos legais: número de
inscrição do prestador dos serviços no Conselho
Profissional, a fim de comprovar que se trata de
serviços cuja dedução é autorizada em lei. Registre-
se, ainda, que não consta a assinatura do
profissional no documento.

3 .800,00
36/37
Rejeitada. O recibo está incompleto. Faltam
os seguintes requisitos legais: identificação
de quem efetuou o pagamento dos serviços
(o campo "Recebi(emos)" está em branco),
o nome do profissional e seu registro no
Conselho Profissional e o beneficiário dos
serviços.
Karla Andrade Ferreira
4 .050,00
38/41
Aceita
Ricardo Kalvelage Philippi
100,00
42
Aceita
Cláudio Hernane Carvalho
3 .800,00
43
Aceita. Os documentos de fls. 28 e 35
comprovam que as despesas são da
contribuinte.
Jorge Alberto Pedreiro
3 .000,00
44/45
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário dos serviços.
Despesas Comprovadas
12.576,07

Despesas ñ Comprovadas
7.580,94

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001789/2008-26

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de julgamento da impugnação interposta pela contribuinte, a turma
julgadora da DRJ restabeleceu as deduções de dependentes, de previdência privada e de despesas
com instrução, dentro do limite legal, e algumas das deduções de despesas médicas que haviam
sido glosadas pelo Fisco, conforme quadro do relatório acima. Desta forma, essas despesas
constituem matéria preclusa, não fazendo parte do presente julgamento, que se restringirá a
avaliar as glosas que foram mantidas na DRJ, cujos documentos apresentados para comprovação
estão apontados como “rejeitada” no quadro demonstrativo acima.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001789/2008-26

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
comprovantes pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título
de despesas médicas é sem dúvida significativo. Como a contribuinte não respondeu a intimação
na fase de procedimento de fiscalização, a DRJ, de forma correta, tomou para si a primeira
análise da documentação, análise essa que é revista a seguir, para os casos em que os
comprovantes foram rejeitados.

Quanto às análises deste relator indicadas no quadro acima, complementa-se:
- pode-se presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o pagamento, a
não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o
que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014.
Despesas
Valor
(R$)
Fls
Análise da DRJ
Análise do CARF neste voto
Instituto Bras. de
Cirurgia Oral
486,00
29/32
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário dos serviços.
Comprovação aceita
Sérgio R. Jakob
294,94
34
Rejeitada. Falta de requisitos legais: número
de inscrição do prestador dos serviços no
Conselho Profissional, a fim de comprovar
que se trata de serviços cuja dedução é
autorizada em lei. Registre-se, ainda, que não
consta a assinatura do
profissional no documento.
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.

3 .800,00
36/37
Rejeitada. O recibo está incompleto. Faltam
os seguintes requisitos legais: identificação
de quem efetuou o pagamento dos serviços
(o campo "Recebi(emos)" está em branco),
o nome do profissional e seu registro no
Conselho Profissional e o beneficiário dos
serviços.
Mantida a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
Jorge Alberto Pedreiro
3 .000,00
44/45
Rejeitada. Falta de requisitos legais:
beneficiário dos serviços.
Comprovação aceita
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001789/2008-26

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
- foi juntada aos autos declaração da psicóloga Cristina Lemes Rodrigues, fl. 119,
a qual, por não fazer sequer referência aos valores supostamente recebidos da contribuinte, não
se presta como comprovante das alegadas despesas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas referentes ao Instituto
Bras. de Cirurgia Oral (R$ 486,00) e ao profissional Jorge Alberto Pedreiro (R$ 3.000,00)

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital